Tribunal: TJSP
Processo: 1005677-97.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. Sentença que acolheu a alegação de prescrição e julgou extinto o processo. Prescrição afastada. Laudo pericial demonstrando que a lesão neurológica do autor decorrente do acidente ainda evolui, resultando na ciência inequívoca do autor somente com a elaboração do laudo pericial. Acidente de veículo ocorrido antes da vigência da MP 340/06 convertida na lei

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. Sentença que acolheu a alegação de prescrição e julgou extinto o processo. Prescrição afastada. Laudo pericial demonstrando que a lesão neurológica do autor decorrente do acidente ainda evolui, resultando na ciência inequívoca do autor somente com a elaboração do laudo pericial. Acidente de veículo ocorrido antes da vigência da MP 340/06 convertida na lei n.o 11.482/2007. Princípio da irretroatividade da lei. Incidência do artigo 3.o, inciso II, da lei n.o 6.194/74, sem as alterações introduzidas pela lei n.o 11.482/2007. Indenização de seguro obrigatório devida por invalidez permanente que deve ser fixada de acordo com a extensão do comprometimento da capacidade física do segurado em conformidade com a tabela da susep. Fixação em até 40 (quarenta) vezes o valor do salário mínimo vigente à época do sinistro, cuja data deve ser o termo inicial para a incidência da correção monetária. Tabela de graduação das lesões vigente à época do acidente. Sucumbência recíproca.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005677-
97.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO FERREIRA
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-97.2014.8.26.0100 -Voto no 13.031
2
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: ADRIANO FERREIRA MARTINS
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
VOTO N.o 13.031
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. Sentença
que acolheu a alegação de prescrição e julgou extinto o processo.
Prescrição afastada. Laudo pericial demonstrando que a lesão
neurológica do autor decorrente do acidente ainda evolui,
resultando na ciência inequívoca do autor somente com a
elaboração do laudo pericial. Acidente de veículo ocorrido antes
da vigência da MP 340/06 convertida na lei n.o 11.482/2007.
Princípio da irretroatividade da lei. Incidência do artigo 3.o, inciso
II, da lei n.o 6.194/74, sem as alterações introduzidas pela lei n.o
11.482/2007. Indenização de seguro obrigatório devida por
invalidez permanente que deve ser fixada de acordo com a
extensão do comprometimento da capacidade física do segurado
em conformidade com a tabela da susep. Fixação em até 40
(quarenta) vezes o valor do salário mínimo vigente à época do
sinistro, cuja data deve ser o termo inicial para a incidência da
correção monetária. Tabela de graduação das lesões vigente à
época do acidente. Sucumbência recíproca.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, cujo
pedido foi julgado improcedente na sentença de fls. 175/177, imputando ao autor os ônus
sucumbenciais, observada a justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 179/187), alegando que a ciência inequívoca da
incapacidade do apelante foi atestada em laudo médico em 28/11/2013, conforme fls.
18/29, de modo que quando da propositura da ação em 22/01/2014, ainda não havia
decorrido o prazo prescricional, devendo ser anulada a sentença e julgado procedente o
pedido
Contrarrazões às fls. 190/202.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-97.2014.8.26.0100 -Voto no 13.031
3
O recurso é tempestivo e isento de preparo, por ser o autor
beneficiário da Justiça gratuita.
Recebe-se o apelo em seus efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
Propôs o autor a presente demanda com o intuito de receber o
equivalente ao limite máximo legal de indenização por seguro obrigatório DPVAT, em
virtude da invalidez total permanente de que é portador, a qual seria causada pelo
acidente de trânsito sofrido no dia 23/03/2002.

Aduz que, em 04/02/2013, obteve um relatório médico declarando
ter sofrido as lesões corporais de natureza gravíssima em decorrência do acidente.
Pleiteia indenização por invalidez permanente no limite máximo de R$ 13.500,00.
Com o devido respeito ao entendimento do d. juiz ad quo, não se
verifica a ocorrência de prescrição.
O único documento médico existente nos autos elaborado após a
cirúrgica realizada no autor por época do acidente, é o relatório de fls. 18/19, datado de
28/11/2013, onde foi declarado que o acidente causou ao autor deformidade
permanente, ocasionando politraumatismo com traumatismo crânio encefálico com
coleção estradural temporo-parietal direito com apagamento ventrículo lateral direito,
demais escoriações não especificadas, sendo encaminhado para procedimento cirúrgico
de urgência craniotomia para drenagem da coleção temporo-parietal, tendo como
evolução restrições motoras, tonturas, dores, com sequelas definitivas e permanentes.
Independente de quando foi consolidada a lesão, a ciência do
autor de seu estado de saúde se deu de forma inequívoca com o atestado médico
elaborado no ano de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-97.2014.8.26.0100 -Voto no 13.031
4
Além disso, o laudo pericial revela que a lesão do autor ainda
evolui, como se infere da resposta ao quesito 4 de fls. 160:
4) Queira o perito informar, em sendo o caso, se confirmada a
lesão sofrida, se haveria a possibilidade do periciando possuir ciência de seu estado de
invalidez desde o sinistro (S. 278 do STJ)?
R: Não, pelas suas lesões neurológicas que demandaram
intervenção cirúrgica.
4.1) Se negativo, há uma data presumida?
R: É difícil se afirmar exatamente, pois lesões neuro psiquiátricas
podem se manifestar de maneira muito sutil, dificultando de se correlacionar num
primeiro momento com o acidente ocorrido.
Por essas respostas, está claro que não é possível definir quando
o autor tomou ciência inequívoca de suas lesões.
Muito embora o perito tenha afirmado que a lesão foi consolidada
um ano e meio depois do acidente, no ano de 2013 portanto, isso não significa que o
autor teve por essa época um diagnóstico médico no sentido de que sua lesão não mais
iria evoluir.
A liberação do autor para voltar a trabalhar em outra função não
significa que tinha conhecimento de que seu estado de saúde iria melhorar ou piorar.
Nem por época da elaboração do laudo pode-se afirmar que a
lesão estava definida, tanto que o perito, ao responder o quesito 3 do réu (para informar
se eventual tratamento médico poderia eliminar ou minorar as lesões já existentes),
afirmou que a utilização de medicamentos e a submissão a terapia podem proporcionar
um controle parcial de sua condição neuro psiquiátrica, sempre com um controle
ambulatorial frequente.
E na Discussão (item 5 de fls. 158) o perito observou que o autor
é portador de síndrome pós concussional secundária a traumatismo crânio encefálico
que evoluiu com hematoma extradural direito, operado, e que evolui com áreas de gliose

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-97.2014.8.26.0100 -Voto no 13.031
5
em lobo temporal direito, caracterizado por alteração de memória, dificuldade de
concentração e tonturas.
Veja-se que o perito fala em evolui, o que demonstra uma ação
corrente da doença em evolução, tanto é assim que às fls. 159 o perito informa que
“agora” as “contusões se definem” como áreas de gliose e são responsáveis pelas
disfunções relatadas pelo autor.
Não há dúvida, portanto, que o mal acometido pelo autor não
estava consolidado por época do acidente, nem quando houve o retorno à atividade
laboral (um ano e meio depois do acidente em atividade remanejada). As repercussões
neurológicas ainda se definem, necessitando de acompanhamento psiquiátrico e de
terapia psicológica para controle parcial de sua condição neurológica.
Nesse contexto, considera-se que a ciência inequívoca da lesão é
a data do laudo pericial, elaborado em maio/2019 (fls. 156/161), restando afastada a
ocorrência de prescrição.

No mais, o acidente que deu ensejo ao pedido de cobertura pelo
seguro obrigatório DPVAT ocorreu antes da alteração introduzida pela Medida Provisória
n. 340, de 2006, posteriormente consolidada nas Leis n. 11.482/07 e 11.945/09. Deste
modo, a indenização deve observar o percentual sobre o teto legal de quarenta salários
mínimos (artigo 3o, II, da lei 6.194/74).
O critério de estipulação da indenização, na hipótese dos autos,
deve ter como base o limite de 40 salários mínimos, não obstante tenha o autor pleiteado
o limite de R$ 13.500,00, eis que a delimitação da indenização decorre de lei.
E aplica-se ao caso o enunciado da Súmula no 474 do C. Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual “A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”,
cujo teor acabou se transformando em recurso julgado nos termos do antigo art. 543-C
do CPC/73, ou seja, dos repetitivos.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-97.2014.8.26.0100 -Voto no 13.031
6
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO
OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA
DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ.
SÚMULA N.o 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de
Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. (REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe
27/05/2013).
Nesse contexto, a Súmula n° 544 do STJ sedimentou a questão
ao estabelecer, verbis: “É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros
Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau
de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em
vigor da Medida Provisória n° 451/2008.”
O laudo pericial concluiu que a lesão do autor é de caráter parcial
e definitivo, isto é, 30% de lesões neurológicas que é de 100%, segundo a tabela da
Susep.
Desse modo, conclui-se que o percentual atribuível a lesão
constatada pelo perito consiste em 30% de quarenta salários mínimos.
Resta verificar qual o salário mínimo a ser considerado.
O salário mínimo a ser considerado depende de quando foi
protocolizado o aviso de sinistro, pois, com a edição da Medida Provisória 340/06, deixou
de corresponder à data do pedido administrativo, passando a ser a data do sinistro e,
verificando a hipótese dos autos, não houve requerimento administrativo para pagamento
da indenização.
No caso, não havendo requerimento administrativo, considera-se
a data do ajuizamento da ação como parâmetro para verificação do valor do salário
mínimo, e sendo a data do ajuizamento da ação posterior à MP 340/06, o salário mínimo
a ser considerado é aquele vigente na data do acidente, ou seja, vigente em março/2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-97.2014.8.26.0100 -Voto no 13.031
7
Isto porque, com o advento da MP 340/2006, convertida na Lei
11.482/2007, passou-se a considerar que a indenização será paga com base no valor
vigente na época da ocorrência do sinistro (artigo 5o, § 1o, da Lei 6.194/74)
Confiram-se os julgados:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Acidente ocorrido antes da
publicação da MP 340/06 e da Lei n° 11.482/2007 - Valor reclamado em
salários mínimos - Viabilidade - Validade da quitação somente no tocante
à quantia auferida - Indenização a ser arbitrada proporcionalmente ao
grau de incapacidade diagnosticado na perícia, conforme os parâmetros
da tabela da SUSEP, levando em conta o limite previsto na legislação
vigente na data dos fatos e o valor do salário mínimo à época,
descontando-se o valor já recebido na seara administrativa Correção
monetária incidente desde a data do sinistro Apelo provido em parte
(Ap. 0063367-07.2009.8.26.0576, rel. Vianna Cotrim, j. 03/03/2016).
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - COBRANÇA - PAGAMENTO A
MENOR - QUITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - COMPLEMENTAÇÃO -
NECESSIDADE - DIFERENÇA CALCULADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS -
CABIMENTO - JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS APENAS A CONTAR
DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o seguro
obrigatório DPVAT se refere a sinistro anterior à MP 340/06, o
pagamento se faz em salários mínimos, como proclama vasta
jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. A data da liquidação, para fins
de conversão do salário mínimo, contudo, dependerá de quando
protocolizado o aviso de sinistro, pois, com a edição da Medida
Provisória, deixou de corresponder à data do pedido administrativo,
passando a ser a data do sinistro. Tal alteração não fere qualquer direito
adquirido do beneficiário na medida em que o salário mínimo, embora
possa constituir base de cálculo para pagamento do seguro, não pode
ser concebido como indexador de correção monetária. Portanto, como a
quantia que os beneficiários receberam era inferior efetivamente devida,
deve haver a necessária complementação, acrescida de juros desde a
citação. (Ap. 990.10.154011-8, rel. ARTUR MARQUES, j. 31/05/2010).
Ressalte-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
afirmando a tese de que a cobertura do seguro DPVAT deve ser calculada com base no
salário mínimo vigente na época dos fatos (e não da liquidação do sinistro), inclusive
após a vigência da Lei 8.441/92 que alterou o § 1o do art. 5o da Lei 6.194/74. Nesse
sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO ANTERIORMENTE PAGA. BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. ART. 5o, § 1o,
DA LEI N. 6.194/74. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A indenização decorrente do
seguro obrigatório DPVAT deve ser apurada com base no valor do
salário mínimo vigente na data do sinistro, e não daquele vigente à data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-97.2014.8.26.0100 -Voto no 13.031
8
do pagamento parcial. 2. Inviável o recurso especial se o acórdão
recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo
regimental desprovido. (REsp 649.687 - SP (2015/0002691-7), Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. em
12/05/2015).
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA
284/STF. COBERTURA. CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA
DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (REsp 1.114.061
-
MT
(2009/0081695-0),
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 07/08/2012).

SEGURO obrigatório. AÇÃO PROPOSTA PELA MULHER DA VÍTIMA
(...). A indenização correspondente a 40 salários-mínimos deve levar em
conta o salário-mínimo vigente à época do evento, computando-se daí
por diante a correção monetária na conformidade com os índices oficiais.
Recurso especial não conhecido (REsp 222642/SP, Rel. Ministro
BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, j. em 15/02/2001).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT). VALOR DA
INDENIZAÇÃO. CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO
EVENTO DANOSO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO. 1. Este Tribunal Superior consagrou o entendimento de
que a fixação da indenização decorrente do
seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do
salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente
atualizado até o efetivo pagamento, e não com base no salário mínimo
em vigor na data da liquidação do sinistro. 2. Agravo regimental não
provido' (AgRg no AREsp n. 492.631/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 17/12/2014.)
No que concerne à correção monetária, por não constituir
acréscimo, mas simples adequação do valor da moeda à realidade inflacionária, deve
incidir a partir da data do sinistro, pois a obrigação se tornou exigível nesse momento,
como forma de preservar a realidade de valor.
Com relação à sucumbência, considerando que a ré deu causa ao
processo e foi considerada parcialmente vencida, não é lícito carrear exclusivamente ao
autor as verbas de sucumbência, devendo as partes responder pelas despesas
processuais e honorários advocatícios de forma proporcional à sua sucumbência, nos
termos do artigo 86 do CPC.
O autor pleiteou a indenização no valor correspondente ao limite
máximo legal da indenização, e obteve ganho de 30% de 40 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005677-97.2014.8.26.0100 -Voto no 13.031
9
Assim, o acolhimento de valor inferior correspondeu à adequação
da invalidez à tabela da Susep, sendo certo que o valor pleiteado pelo autor correspondia
àquele devido para as hipóteses de invalidez total e permanente, com base na legislação
posterior às modificações da MP 340/06.
Portanto, fixa-se os honorários advocatícios de 20% que devem
incidir sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes (autor pagará ao
patrono da ré 20% sobre 70% de 40 salários mínimos vigentes na data do acidente,
atualizado, observada a justiça gratuita, enquanto que a ré pagará 20% de honorários ao
patrono do autor incidente sobre a condenação atualizada), vedada a compensação,
devendo as despesas processuais ser proporcionalmente distribuídas entre as partes,
considerada, ainda, a concessão da assistência gratuita ao autor.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator